Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. A incerteza quanto ao valor incontroverso do crédito, em razão da ausência de trânsito em julgado da matéria relativa ao índice de atualização monetária aplicável à execução, possibilita o aguardo da resolução final do agravo de instrumento interposto.
2. Agravo de instrumento desprovido.